Tribunal: TJDFT
Processo: 0745599-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR DO CDC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra o acórdão no 1987500, proferido no julgamento de agravo de instrumento interposto em relação a Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Os embargantes alegam omissão. Requerem, com os embargos, a modificação do resultado do julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão incorreu em omissão sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica à luz do Código de Defesa do Consumidor e especificamente em relação ao atual sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC têm por finalidade integrar ou esclarecer pronunciamento judicial decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da desconsideração da personalidade jurídica à luz do art. 28, § 5o, do CDC, concluindo que a medida é prematura, pois não se revela, ainda, obstáculo concreto ao ressarcimento pretendido, que a realização de apenas uma consulta infrutífera no sistema SISBAJUD e uma consulta frutífera ao RENAJUD, sem ao menos consultar imóveis de propriedade das empresas, tendo em vista que atuam no setor imobiliário demonstram que não foram adotadas as medidas adequadas para a localização de bens pertencentes às empresas executadas passíveis de penhora.
5. Restou consignado no acórdão recorrido que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.
6. O acórdão expressamente menciona que o pedido de desconsideração incluiu Rodrigo Ferreira Vilela como parte no polo passivo, o qual apresentou contrarrazões ao recurso, e que foi regularmente citado no incidente, não havendo omissão quanto à sua análise.
7. Em relação ao pedido de “não concessão da gratuidade de justiça à agravada LUCIANA”, o acórdão recorrido reconheceu expressamente que tal pedido constitui matéria inédita em grau recursal, não enfrentada nas decisões de primeiro grau, razão pela qual não poderia ser conhecida pela instância revisora. Ademais, a parte foi considerada ilegítima.
8. A rejeição dos argumentos da parte não configura omissão, obscuridade ou contradição, tampouco impõe ao julgador a análise de todos os dispositivos legais e precedentes citados pela parte, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.404.796/SP).
9. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para obter simples reexame da causa com base em inconformismo da parte.
10. A insatisfação da parte com a interpretação conferida pelo colegiado não caracteriza vício a ser corrigido via embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão que manteve a decisão que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica quanto à situação do sócio citado, participante do incidente e apresentou contrarrazões recursais não se omitiu em relação a ele.
2. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão recorrido impede a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 28, § 5o; CC, arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.978.715/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, REsp 1.862.557/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; TJDFT, Ac. 1857317, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 02.05.2024, DJe 15.05.2024; TJDFT, Ac. 1831734, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 13.03.2024, DJe 03.04.2024.